Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702416-54.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE CORREA NORONHA REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE RODRIGUES CORREA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA” ajuizada por JEFFERSON HENRIQUE CORREA NORONHA: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Primeiramente, vejo que a despeito de o banco réu ter sido devidamente intimado acerca da tutela provisória que determinou (em 22/09/2024) a suspensão dos descontos dos contratos de n. 15507618 e 15508672, os dois pactos não só continuam ativos no benefício previdenciário do autor (ID n. 218108151 - pág. 5 e 218108152 - pág. 4) como continuam sendo mensalmente descontados seus valores (ID n. 214560894 e 221880942). Por tal razão, aplico em desfavor do réu a multa cominada em ID n. 211879610 relativamente a três meses de descumprimento (outubro a dezembro de 2024), no valor de R$ 900,00. Fica o banco intimado a cumprir a tutela, bem como o autor a comprovar nos autos descontos relativos aos meses subsequentes, para nova aplicação de multa, se for o caso. . Partes bem representadas. Diante da ausência de contestação e da intempestividade da manifestação de ID n. 217450421, decreto a revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC. Não obstante, sendo a ilegitimidade matéria de ordem pública, enfrento a alegação formulada pelo requerido e o faço para rejeitá-la, já que o legitimado passivo é aquele a quem são dirigidas as pretensões do autor e que os contratos impugnados por este foram firmados junto à instituição financeira ré. Presentes, portanto, as condições da ação. . Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” O Agravante sustenta (i) que a decisão liminar foi “apenas e tão somente baseada em alegações autorais acerca de não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer sorte de elemento que evidencie a probabilidade do direito”; (ii) que “o perigo de dano é também claramente ausente no caso em comento, em que se está a falar de descontos efetivados, devidamente, em razão de cartão de crédito consignado, correspondentes ao mínimo, que não perfaz montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte Agravada”; (iii) que “o valor arbitrado de sob pena de multa cominada em ID n. 211879610 relativamente a três meses de descumprimento (outubro a dezembro de 2024), no valor de R$ 900,00.supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, QUE NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada”; e (iv) que “é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao órgão pagador”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, para reduzir a multa e ampliar o prazo concedido. Preparo recolhido (ID 68633685). É o relatório. Decido. A decisão de fl. 2 ID 211879610 concedeu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para que sejam suspensos de seu benefício previdenciário os descontos de parcelas relativas a dois contratos que alega nunca ter firmado com o réu, nos valores de R$ 14.510,00 e R$ 3.922,04. Decido. De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão evidenciados os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional, previstos no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito está presente, considerando que, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos, não é razoável que o autor suporte os prejuízos decorrentes dos referidos descontos, os quais podem comprometer sua subsistência, evidenciando, assim, o perigo de dano. Ademais, inviável a exigência de comprovação de fato negativo pelo autor, consistente na ausência de contratação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência dos pedidos do requerente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar ao réu que suspenda o desconto das parcelas (R$ 183,86 e R$ 49,90) relativas aos contratos de n. 15507618 e 15508672, contraídos em nome do autor em 04/10/2019, sob pena de aplicação de multa de R$ 300,00 por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 3.000,00.” Consoante a certidão de ID 214994834, “transcorreu "in albis" o prazo legal para que a parte requerida se manifestasse nos autos e apresentasse contestação”. Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator